Tribunal: TJMT
Processo: 0003441-61.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003441-61.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 208.117.729-34 (EMBARGADO), JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 151.939.269-91 (EMBARGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 151.939.269-91 (EMBARGANTE), LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 208.117.729-34 (EMBARGANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM CÂNDIDO DE OLIVEIRA e LUIS CÂNDIDO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível nº 0003441-61.2017.811.0082, o qual deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e declarou prejudicado o apelo interposto pelos Embargantes.

Afirmam os Embargantes omissão no julgado, pois ausente o nexo causal e ausência de responsabilidade dos embargantes quanto ao dano ambiental.

Alegam ainda, que o fogo que atingiu a Fazenda Dom Benjamin II não foi provocado por eles, o que foi confirmado pela prova pericial.

Contrarrazões apresentada no Id. 135963329.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há como opor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Todos os argumentos expostos pelos Embargantes foram sobejamente abordados e discutidos no acórdão objurgado.

Quanto ao argumento de que não são os autores do incêndio, o próprio funcionário (vaqueiro) dos Embargantes afirmou que o incêndio iniciou no interior da propriedade destes.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo parte do acórdão embargante onde a questão foi decidida,
in verbis:

A tese argumentativa apresentada pelos Autores foi, inclusive, fato ensejador da confecção de Boletim de Ocorrência nº 544/10, que assim narrou perante à autoridade policial (Id. 95273958),
in verbis:

As 08:40 horas do dia 19/08/2010, compareceu nesta Delegacia de Polícia Judicial Civil o comunicante/vítima narrando que ontem
18/08/2010
, seu vaqueiro lhe informou que havia ocorrido um curto circuito na rede de alta tensão que passa pela
sua
fazenda e que tal curto ocasionou um incêndio, que foi acionado alguns vizinhos e de posse de maquinários tais como (tratores, bomba D’água, etc) tentaram conter o fogo que se alastrou rapidamente pela mata, vindo com isto a queimar cerca de 130 (cento e trinta) hectares de mata e de 05 a 08 hectares de pastagens.

Relata ainda que foi fotografado o local da queimada, inclusive da rede elétrica (NEGRITEI)

Importante destacar que, embora a perícia técnica judicial (Id. 95273992) não tenha constatado foco de incêndio no dia 18/08/2010, o próprio funcionário (vaqueiro) do comunicante do Boletim de Ocorrência acima mencionado, que estava no local no momento do início dos fatos, admitiu que a queimada iniciou no interior da fazenda dos Autores, ou seja, o fogo iniciou em propriedade de sua responsabilidade, propriedade esta que tem o dever legal de zelo e cuidado.

A prova pericial também foi analisada de forma bastante abrangente e, confrontando os quesitos apresentados pelo perito judicial com todo o conjunto probatório, restou evidenciada a impossibilidade de afastar a tese de ausência de nexo causal dos Embargantes.

Transcrevo também a parte do acórdão recorrido onde tal questão foi abordada de forma expressa,
in verbis:

Diante da análise de todo o conjunto probatório produzido ao longo do processo, o que se tem comprovado é um incêndio ou queimada ocorrido no interior da propriedade da fazenda dos Autores, o qual não foi provocado por curto circuito, por ausência de prova nesse sentido.

Logo, a tese apresentada pelos Autores como forma de excluir o nexo causal não pode ser acolhida.

Assim, não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022